Tribunal: TJMT
Processo: 1009722-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009722-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), APARECIDO FRANCA DE SOUZA - CPF: 858.453.365-62 (AGRAVADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009722-63.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: APARECIDO FRANCA DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – APONTAMENTO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL NO RENAJUD – DETERMINAÇÃO CABÍVEL - §9o DO ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/69 -
RECURSO PROVIDO
.

Ao deferir a busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, o juiz deve determinar a inserção da restrição judicial no RENAJUD (§9o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009722-63.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: APARECIDO FRANCA DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1009722-63.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Busca e Apreensão, indeferiu pedido de
bloqueio do veículo no DETRAN, via RENAJUD, em razão de já existir averbação decorrente da alienação fiduciária, que por si só, dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no bem objeto da inicial, consoante dispõe os artigos 4o e 6o da Resolução no 159 de CONTRAN.

O agravante alega que, embora a liminar tenha sido deferida, o automóvel não foi localizado.

Aduz que a restrição no Detran é permitida nos termos do art. 3o, § 9o do Decreto-Lei n. 911/69, e que não autorizá-la
seria o mesmo que tentar impedir a efetividade da liminar, pois será impossível o cumprimento da medida diante do desconhecimento da localização do veículo
.

Antecipação da tutela recursal não deferida (ID 42460951).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID 45852964).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009722-63.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: APARECIDO FRANCA DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Lei n. 13.043/2014 introduziu o §9o ao art. 3o do Decreto-Lei 911/69 e estabeleceu que,
ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.

Essa deliberação visa dar efetividade à ordem judicial e seu cabimento é pacífico na jurisprudência.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. MORA DO DEVEDOR. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. LEGALIDADE. EFETIVIDADE JURISDICIONAL. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 04/08/17 e concluso ao gabinete em 02/03/18.

2. O propósito recursal consiste em definir se a ordem judicial de busca e apreensão de veículo, via RENAJUD, com base no DL 911/69, autoriza a restrição de sua circulação.

3. O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM.

4. A adoção da padronização e a automação dos procedimentos envolvidos na restrição judicial de veículos via RENAJUD, no âmbito dos Tribunais e Órgãos Judiciais, tem como principal objetivo a redução significativa do intervalo entre a emissão das ordens e o seu cumprimento, comparativamente à tradicional prática de ofícios em papel.

5. A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito.

6. Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD - a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69.

7. Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp 1744401/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DETERMINAÇÃO PARA INSERIR RESTRIÇÃO JUDICIAL NO SISTEMA RENAJUD - POSSIBILIDADE - §9o DO ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/69 - DECISÃO ULTRA PETITA - NÃO CONFIGURAÇÃO - INSURGÊNCIA CONTRA TEXTO EXPRESSO DE LEI - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ART. 80, I, DO NCPC - APLICAÇÃO DE MULTA AO AGRAVANTE - ART. 81 DO NCPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ao deferir a busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária o juiz deve determinar a inserção da restrição judicial na base de dados do RENAVAM (§9o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69).

Considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei (art. 80, I, do NCPC), sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 81 do mesmo Código.
(N.U 0146627-34.2016.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar que o ilustre juiz dê cumprimento ao disposto no art. 3o, §9o, do Decreto-Lei 911/69.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020